Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0709772-51.2022.8.07.0018 DECISÃO O apelante SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF requer, em sede de apelação, a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que não possui condições de arcar com as custas do processo, pois vem sofrendo diversos atos restritivos, tendo inclusive sofrido bloqueio judicial na ordem de R$ 10.197,75, além de que se trata de uma causa relativa à categoria de poucos recursos, sendo imprescindível a obtenção do benefício. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Por isso, o apelante, em razão da qualidade de pessoa jurídica, foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, apresentando documentos sobre sua saúde financeira (id. 61264493-61264507). Todavia, a documentação carreada não é suficiente para comprovar o estado de hipossuficiência da parte. Com efeito, o relatório Ano Base 2024 apresentado (id. 61264502) evidencia que o sindicato movimenta elevados valores, na ordem de milhões de reais, sendo certo que somente nos meses janeiro a março de 2024 obteve receitas na ordem aproximada de R$ 3.115.266,00, tornando pouco crível a alegação de que não ostenta condições de arcar com as custas. Já o Balanço Patrimonial de 2023 (id. 61264504) embora sugira déficit acumulado R$ 16.467.809,82 e atual de R$ 2.844.881,52, não permite concluir-se pela hipossuficiência financeira da parte, mormente porque aufere elevadas contribuições mensais no importe de R$ R$ 6.351.583,82, conforme informado nas Notas Explicativas anexadas (id. 61264505). Outrossim, a afirmativa do apelante de que sofre diversos atos constritivos, inclusive um bloqueio judicial na ordem de R$ 10.197,75, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Deveras, apesar do resultado deficitário apresentado, não há elementos concretos a evidenciar a absoluta impossibilidade de o sindicato apelante suportar as custas processuais, sem prejuízo de suas atividades. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido. (AGI 0703299-74.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 27/5/2020, DJe 10/6/2020) Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Nesse sentido: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) [...] 2. A jurisprudência desta Corte, via de regra, não admite efeitos retroativos para os efeitos do benefício da gratuidade concedida. Apenas quando não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício em apelação pode surtir efeitos desde a data do requerimento. (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...] 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (ED/APC 0722917-94.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024) Destarte, resta que o benefício ora requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator